Tribunal: TJPA
Processo: 0006661-79.2017.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006661-79.2017.8.14.0051

APELANTE: EDICLEY AGUIAR RAMOS LOPES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155 C/C 71 DO
CPB
– FURTO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA - MÉRITO -
1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PRECEDENTES. ACUSADO QUE ADENTROU A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA, SUA EX-COMPANHEIRA, E SUBTRAIU DINHEIRO EM DOIS DIAS CONSECUTIVOS.
2)
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROVIMENTO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS. REPROVABILIDADE ACENTUADA DA CONDUTA. PRECEDENTES.
3)
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.

4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
EDICLEY AGUIAR RAMOS LOPES
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica da Comarca de Santarém/Pa (
fls. 52/56 – ID 4221315
) que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 81 (oitenta e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 155, c/c art. 71, ambos do CPB.

Em suas razões recursais (
fls
.
63/69 – ID 4221316
), o recorrente pugnou por sua absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, requereu o reconhecimento do princípio da insignificância, afastando-se a tipicidade material do crime.

Em contrarrazões (
fls. 71/76 – ID 4221317
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (
fls. 84/93 – ID 4221319
).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que o denunciado
Edicley Aguiar Ramos Lopes
praticou crime de furto qualificado contra a vítima, sua ex-companheira, senhora Elisa Maria Ramos dos Santos.

Informa que vítima e acusado mantiveram um relacionamento conjugal por aproximadamente oito anos, advindo deste, uma filha menor. Ressaltou que, à época dos fatos, ambos se encontravam separados.

Todavia, no dia 26 de abril
de
2017, por volta das 22h00min, ao chegar em sua residência, a vítima notou a presença do ex-companheiro, ora acusado, próximo à janela de seu quarto, ensejo em que pediu para o indiciado retirar-se do local.

No dia seguinte, em torno das 02h00min, a ofendida acordou e notou que uma das janelas da residência estava aberta e a trancou novamente, conferindo, em seguida, a "pochete" (textuais) na

qual guardava seu dinheiro, e, para sua surpresa, o valor de R$ 60,00 (sessenta reais) havia sido subtraído.

Adiante, por volta das 03h00min, o acusado retornou à residência da vítima e tentou adentrá-la, por umas das janelas, no entanto, a ofendida, ao perceber a presença do indiciado, não permitiu seu ingresso.

Na ocasião, a vítima perguntou ao acusado se este havia, anteriormente, adentrado o imóvel e subtraído a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais). Em resposta, o indiciado negou ser o autor de tais fatos.

Continuamente, por volta das 08h30min, ao retornar da padaria, a ofendida visualizou o acusado atravessar a rua de sua residência e correr em direção à "Escola Belo de Carvalho" (textuais).

Ato contínuo, a vítima, ainda perseguiu o acusado, entretanto, não o alcançou.

Finalmente, ao regressar para o imóvel, a noticiante constatou que o indiciado havia subtraído de sua "pochete" (textuais) com o valor de R$ 34,00 (trinta e quatro reais) que restavam, totalizando assim, o importe de R$ 94,00 (noventa e quatro reais) furtados pelo indiciado.

Infere salientar que, conforme depoimento da noticiante, o caso em comento não foi um fato isolado, pois o acusado já a havia furtado em outras oportunidades.

Diante dos fatos, o réu foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado, descrito no art. 155. §4°, II, do Código Penal Brasileiro, todavia, foi sentenciado pela prática do mesmo crime na modalidade simples, em continuidade delitiva.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso pugnando em suma: 1 – por sua absolvição em razão da insuficiência de provas e; 2 – pela exclusão da tipicidade material do crime em razão da aplicação do princípio da bagatela.

A insurgência não merece prosperar
.

Com efeito, a autoria e materialidade do crime imputado ao recorrente encontra-se demonstrada pelas provas produzidas na fase investigativa, em especial, pelo depoimento da vítima (
fls. 103/104 – ID 4221321
) e pela confissão (
fls. 112/113 – ID 4221321
) realizada pelo acusado, o qual reconheceu que furtou a quantia em dinheiro de sua ex-companheira.

Corroborando as provas produzidas na etapa extrajudicial, em juízo, por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento realizada em 21.11.2018 (
fls. 32/36 – ID 4220563
), a ofendida
Eliza Maria Ramos dos Santos
reiterou de forma concisa e coerente as declarações prestadas, aduzindo que:

“(...) A depoente afirma que à época do ocorrido estava separada do réu. Relata a vítima que, no dia, 27/04/2017, avistou o acusado adentrar muito rapidamente a sua residência e, ao aproximar-se, questionou-lhe o que queria no local, porém, nada respondeu. Na ocasião, o réu empreendeu fuga em direção ao colégio "Belo" (textuais), e a ofendida o perseguiu, tentando apanhá-lo, todavia, não o alcançou. Em seguida, a vítima retornou à sua residência, constatando a subtração do aproximadamente R$ 30,00 (trinta reais). A ofendida assegura, ainda, que anteriormente, no dia 26/04/2017, pela parte da noite, havia chegado da igreja, oportunidade em que observou a grade de uma das janelas danificada, além da subtração de R§ 60,00 (sessenta reais) do interior da residência, levando a crer que o réu cometeu o delito pois este, de modo recorrente, a furtava para adquirir entorpecentes. (...)”

No mesmo sentido, a testemunha
Mara Jeanny Monteiro Costa,
investigadora da Polícia Civil, declarou que:

“(...) A declarante afirma que investigadora de polícia e estava de plantão no dia 27/04/2018, oportunidade em que a vítima chegou á delegacia assegurando que o acusado havia adentrado sua residência por duas vezes e levado o valor de aproximadamente R§ 90,00 (noventa reais), como constantemente fazia, a fim de consumir entorpecentes. Seguidamente, a testemunha relata que delegada da mulher, na ocasião, ordenou que seguissem em diligência até o local, onde encontraram o réu em via pública e efetuaram sua prisão, contudo, o dinheiro não foi recuperado. (...)”

Pela narrativa dos fatos ao norte delineados e pela colheita dos depoimentos da testemunha e da vítima a quando da realização da audiência de instrução e julgamento,

não há como se afastar a autoria e materialidade do recorrente na prática do crime de furto. Importante ressaltar, que o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais, especialmente quando reforçados pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea aptas a comprovação delitiva. Nesse sentido, remansoso é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. APREENSÃO DA RES FURTIVA.
APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO DA PENA BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL NA PRIMEIRA DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é seguro ao apontar o apelante como um dos autores do crime de furto qualificado-privilegiado. A autoria e materialidade do crime foram inequivocamente comprovadas pelas provas dos autos, destacando-se as declarações da vítima e das testemunhas policiais e a apreensão da res furtiva.
2. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, motivo pelo qual, no caso, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, por não ter sido utilizada fundamentação concreta e específica para a aplicação de aumento em fração mais elevada. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(Acórdão 1429298, 00023377620178070007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO,

2ª Turma Criminal, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 21/6/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADOS. ANIMUS FURANDI DEMONSTRADO. 1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de furto qualificado pelo concurso de agentes, por intermédio do depoimento da vítima, corroborado por depoimento de testemunhas policiais, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, ou ausência de dolo como sustenta a defesa.
2. Não há de se cogitar em exclusão da qualificadora do concurso de pessoas no furto se os elementos de prova evidenciam a presença de outros agentes na prática do crime e a existência de liame subjetivo entre eles. 3. Negado provimento ao recurso.

(Acórdão 1423663, 07166470720218070007, Relator: CESAR LOYOLA,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 25/5/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Quanto ao pleito de exclusão da tipicidade penal em razão do reconhecimento do princípio da insignificância,
melhor sorte não assiste a defesa
.

Como cediço, para a aplicação do aludido princípio, alguns requisitos devem ser observados, quais sejam: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada, além das condições pessoais do agente.

Isto posto, na análise do caso concreto, evidencia-se que, muito embora seja reduzido o valor da
res furtiva
, cujo montante atinge a quantia de R$ 94,00 (noventa e quatro reais), constata-se que o apelante era contumaz na prática delitiva tendo a vítima relatado que por diversas vezes o réu subtraiu seus pertences para comprar entorpecentes, demonstrando sua inclinação a prática delitiva que revela o elevado grau de reprovabilidade de sua conduta, elemento este que afasta a aplicação do princípio da bagatela, o qual não poder ser aplicado de forma irrestrita sob pena de constituir verdadeiro incentivo a prática de transgressões penais. Sobre a questão,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. O STJ sedimentou orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente;

b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC n. 588.860/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 17/9/2020).

3. A reincidência específica na prática de crime contra o patrimônio e a extensa folha de antecedentes criminais evidenciam a acentuada reprovabilidade do comportamento, situação incompatível com a aplicação do princípio da insignificância.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 745.250/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Destarte, mostra-se inaplicável
in casu
o princípio da insignificância.

Demais disso, muito embora não tenha o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
, devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, ____ de outubro de 2022.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 07/11/2022